Tribunal: TJPA
Processo: 0014508-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014508-47.2020.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN DE MELO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

02 - Os relatos das testemunhas, associados aos extrajudiciais da vítima e ao teor do laudo pericial são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito em questão.

03 - O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto, de testemunhas oculares do momento do fato em si.

04 - Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

05 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jonathan de Melo Nunes, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, a 01 anos, 05 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima J. B. da C. (Num. 16470736 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais voltam-se à aplicação do princípio
in dubio pro reo
e à consequente absolvição do apelante (Num. 16470752 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se à manutenção do ato recorrido Num. 16470754 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 20414662 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da decisão impugnada (Num. 16470736 - Pág. 3 a 5):

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal nº 2020.01.008680-TRA, inserto no ID 44618442, que descrevem as lesões apresentadas pela ofendida e que condizem com as declarações da vítima, em sede policial, sobre onde teria sido agredida pelo acusado.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida quanto à existência material do crime, corroborando as alegações da vítima.

Da Autoria.

Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução do feito não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro deve ser imputada ao réu.

A vítima não foi ouvida em juízo, já que não foi localizada no endereço indicado nos autos, o que levou o Ministério Público a requerer a desistência de sua oitiva, que foi homologada por este Juízo.

Entretanto, as declarações das testemunhas durante os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, foram extremamente esclarecedoras acerca não só da existência do crime, como também do contexto fático em que ele ocorreu.

A testemunha VENILTON DO CARMO REIS, ao prestar seu depoimento em Juízo, declarou: “que é padrinho e padrasto do acusado; que a vítima chegou na casa dele (em que convive com a mãe do acusado) no dia 06/09, dizendo que tinha sido agredida pelo réu; que ela passou 03 dias na casa dele e depois foi embora para o kitnet onde residia com o réu; que a vítima estava com o rosto machucado; que a mãe do acusado perguntou à ela o que ocorreu e ela respondeu: ‘ele me bateu’; que passou 03 dias lá (segunda, terça e quarta); que perguntou se a vítima queria ficar lá e ela respondeu que voltaria à convivência com o réu; que viu as lesões no rosto, machucados no rosto, na área do nariz e debaixo do olho e que estava sangrando; que morou com eles por 01 ano e não via nenhuma discussão entre o casal; que no dia 12/09 foi comprar pão e no canto da rua estava a vítima, a qual relatou que o acusado tinha batido nela; que não acreditou e que não sabia o que falar para ela; ela disse que o acusado a agrediu; que eles foram embora; que ela disse que ele tinha dado um tapa nela, porém não disse o motivo da agressão; que o acusado não é agressivo; que o acusado não falou nada para ele; que nesse período, o acusado não foi na casa dele; que a mãe contactou o filho via telefone e este disse que ficaria no kitnet, mas não falou nada sobre a agressão; que a vítima contactou o acusado querendo falar com ele; que após 03 dias do fato do dia 06/09, ela voltou com ele; que no dia 12/09 não notou machucados aparentes; que ele foi preso em flagrante; que não conversou mais com ele na delegacia; que não sabe dizer se estavam separados; que ela também é tranquila.”

A testemunha policial militar SÉRGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, relatou: “que recorda dos fatos; que estavam de serviço, abastecendo a viatura em um posto quando passou uma senhora chorando pedindo apoio; que acionou a capitã, a qual determinou que a acompanhassem; que entraram no beco; que falou para ele ir à delegacia por suspeita de ter lesionado a vítima; que ela já tinha feito um BO antes, mas não foi encontrado o endereço dele; que os levou à delegacia; que não viu lesões aparentes na vítima porque estava escuro, pois era de noite; que ela não falou o motivo da agressão; que ele não aparentava ter usado álcool ou drogas; que ele foi de boa à delegacia; que não se lembra de outras detenções dele; que ela estava com os olhos lacrimejantes.”

A testemunha policial militar LUCINDO LEAL DE SARGES JUNIOR, narra: “a vítima apareceu na viatura e pediu ajuda porque tinha acabado de ser agredida pelo companheiro; que tinha feito registro na seccional e solicitou que eles fossem lá porque ele não queria que ela entrasse casa; que eles não o encontraram na casa; que o acharam na casa de sua mãe; que não lembra da lesão dela.”

O acusado JONATHAN DE MELO NUNES, ao ser interrogado, afirmou: “que estavam passando por um relacionamento conturbado, onde havia muito ciúme da parte dela e com todas essas brigas, pois brigavam muito, ele decidiu botar um fim ao relacionamento, só que ela não aceitava o fim; que ele já tinha pedido para ela ir embora, mas ela não deixava e pedia mais uma chance, só que não havia mais cabimento, pois já estava muito conturbado; que saiu e bebeu; que foi um erro beber; que voltou para pegar suas coisas à noite e ela não o deixou sair; que fechou a porta e não o deixou sair; que ela pegou a chave da moto, que ele tentou pegar a chave para ir embora e foi quando ela o empurrou e nesse empurra-empurra, ele a empurrou com a chave da moto na mão que atingiu o rosto dela; que quando atingiu o rosto dela, abriu uma brecha; que não foi um soco, foi apenas a chave da moto; que ela foi para a casa da mãe dele e deu um tempo lá; o relato acima é sobre os fatos do dia 06/09; que no dia 12/09 ele já estava morando com sua mãe, não estava mais morando no kitnet; que apareceu uma viatura na casa de sua mãe e disseram que tinha ocorrido o fato ; que no fato do dia 06/09, o olho machucado foi o direito; que não houve machucado no olho esquerdo; que não sabe porque no laudo consta que os dois olhos estavam machucados; que não sabe como foi produzido o roxo no olho esquerdo; que no dia 06/09 ocorreu essa situação, mas que no dia 12/09 não aconteceu nada; que estavam há quase 02 anos juntos; que nunca teve nenhum outro envolvimento de violência doméstica; que sofria bastante agressão verbal por parte da vítima de pegar a carteira dele, a chave da moto e por isso terminou o relacionamento; que ela tinha um ciúme extremo e obsessivo; que a lesão da chave não foi intencional; que no momento da discussão, ela teria tentando pegar a chave da mão dele; que acabou empurrando ela, só que ele estava com a chave na mão e estava meio bebido; que está arrependido.”

Assim, as declarações prestadas pelo próprio denunciado foram corroboradas pelo exame de corpo de delito, sendo, inclusive, compatíveis com a descrição das lesões que narrou ter efetuado.

O acusado alegou agir em legitima defesa, porém não trouxe aos autos provas de que reagiu a uma injusta agressão da vítima, não sendo apresentado nos autos elementos suficientemente robustos que comprovem ter o réu agido em legítima defesa, aptos a ensejar a exclusão da ilicitude do ato cometido.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

Os relatos das testemunhas (Num. 16470688 - Pág. 1), associados aos extrajudiciais da vítima (Num. 16470672 - Pág. 7) e ao teor do laudo pericial (Num. 16470677 - Pág. 1 a 2) são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito em questão.

É importante ressalvar que o crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto, de testemunhas oculares do momento do fato em si.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória.

Para melhor fundamentar, destaco da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).

3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

Ressalto, por derradeiro e outrossim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 04 anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 27/08/2024